Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713375-11.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por EDSON GAUDÊNCIA FILHO e SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDÊNCIO (ID 10900701) e TERRADRINA (ID 10900712) em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0714017-87.2017.8.07.0018 e 0713375-11.2017.8.07.0018. Em razão da não manifestação de vontade das partes no que concerne a audiência de conciliação, indefiro o pedido da petição de ID 40964174. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 15 de fevereiro de 2023 17:36:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador